Tribunal: TJSP
Processo: 1508273-88.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade e variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade e variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508273-88.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGOR DE
SOUZA MURAKAMI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto, para reduzir a pena do réu Igor de
Souza Murakami para 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a sentença, por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
2
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228
Comarca de São Paulo 6a Vara Criminal Central
Apelante: Igor de Souza Murakami
Apelado: Ministério Público
Voto no 14883
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
OU
A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28
DA LEI No 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE - Inviável a
absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28
da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os
fatos e a quantidade e variedade de drogas evidenciam a
prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar
valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir a pena.
Vistos.
Igor de Souza Murakami interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 10.09.2020, prolatada pela MMa Juíza
de Direito da 6a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, que o
condenou à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06
(fls. 188/201).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no
11.343/06; a redução da pena-base para o mínimo legal; o afastamento
da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do
Código Penal, ou a diminuição da fração de aumento aplicada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
3
segunda fase da dosimetria; a redução da sanção pela causa de
diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas; e a fixação de regime
inicial diverso do fechado (fls. 213/222).
O Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento
do apelo (fls. 226/237).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para ser
desconsiderada a avaliação negativa da personalidade do acusado, sem
repercussão na pena, com a imposição ao réu do pagamento das custas
processuais (fls. 249/256).
É o relatório.
O apelante foi denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 14.04.2020, por
volta de 1h30min, na Rua Joaquim Piza, altura do no 145, Liberdade, na
cidade e Comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 19
trouxinhas de maconha, pesando 37,3g, e 26 pedras de “crack”, com
pesos de 4,45g e 3,2g, substâncias que causam dependência física e
psíquica, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o
recurso interposto não pode ser provido, exceto para reduzir a pena, uma
vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais,
ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
4
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 09/11), do auto de exibição
e apreensão (fls. 12), do laudo de constatação preliminar (fls. 20/23), do
laudo de exame químico toxicológico (fls. 166/168), bem como da prova
oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que é usuário de “crack” e estava no local
dos fatos para consumir drogas, pois lá é um “fumódromo”. Sustentou,
ainda, que os vendedores dos entorpecentes conseguiram fugir da
abordagem policial, tendo os policiais agredido os usuários,
questionando-os a respeito do local para onde os traficantes tinham
fugido, ocasião em que discutiu com os policiais e foi levado por eles até
um cômodo do imóvel onde ocorre a venda de drogas, local em que eles
disseram que encontraram os entorpecentes. Acrescentou que os
policiais o espancaram e disseram que ele seria responsabilizado pelas
drogas encontradas (fls. 185 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Renato Diniz de Carvalho, policial militar, esclareceu que estava em
patrulhamento, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando
avistou o réu dentro de um imóvel em ruínas, sem portas, nem janelas.
Segundo Renato, o acusado ficou assustado ao avistar os policiais, o que
motivou a abordagem, tendo sido encontradas diversas porções de
“crack” e maconha no bolso da blusa dele, além de R$ 140,00 em
dinheiro. Esclareceu, ainda, que o réu confessou a prática do tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
5
entorpecentes, afirmando que vendia cada porção por R$ 10,00 e
ganhava pedras de “crack” como pagamento (fls. 184
gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Welington Roberto da Silva, também policial militar, que
narrou os fatos a semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, que o réu foi abordado em local conhecido como ponto de tráfico
de drogas, em poder de maconha, “crack”, cocaína e dinheiro, além de
anotações sugestivas da contabilidade do tráfico, tendo confessado a
prática do crime (fls. 184 gravação audiovisual).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e
harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo
simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto
qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente
nesses autos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem -
Condenação mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634.
Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
6
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, salvo meras especulações, nada
existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o
apelante, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente
pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as
palavras deles.
Considere-se, ainda, que em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas
evitar servir como testemunha, razão pela qual desprezar os depoimentos
dos policiais, pelo simples fato de terem sido prestados por agentes
públicos, importaria em consagrar a total impunidade.
Cabe ressaltar que muito embora o réu tenha
alegado que foi espancado pelos policiais, no laudo de exame de corpo
de delito de fls. 182/183, realizado na data dos fatos, constou que ele
apresentava ferimento com aspecto não recente, em cicatrização,
localizado na região malar direita, o que afasta sua alegação.
Desta forma, a variedade e a quantidade de
drogas apreendidas (19 trouxinhas de maconha, pesando 37,3g, e 26
pedras de “crack”, com peso de 7,65g), já individualizadas, prontas para
comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão
(com a apreensão dos entorpecentes nas vestes do acusado, além de
dinheiro e anotações sugestivas do tráfico de drogas, em um imóvel em
ruínas, local conhecido pelo tráfico de drogas, tudo somado à confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
7
informal), evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se
destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito
do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais
presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não enseja o
afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de trazer
consigo os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros,
já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Impõe-se ressaltar que a alegação de que é
viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois,
sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de
drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo
impossível a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28
da Lei no 11.343/06.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
A MMa Juíza, atenta ao disposto no artigo 59
do Código Penal e no artigo 42 da Lei no 11.343/06, fixou a pena-base
1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por considerar que “a
extensa F.A. de págs. 47/70 bem demonstra que o acusado vem
respondendo ações penais desde a década de 90, a denotar conduta
social desvirtuada, personalidade inclinada à delinquência, e que faz do
crime seu meio de vida”, o que não se mostrou suficiente, uma vez que
além das três condenações definitivas configuradoras da reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
8
consideradas na segunda fase, o réu ostenta outras três condenações com
trânsito em julgado caracterizadoras dos maus antecedentes (Processos
nos 0060244-69.2007.8.26.0576 fls. 45; 0089934-53.1999.8.26.0050
fls. 66; 0085611-63.2003.8.26.0050 fls. 66/67). Assim, mais adequado
seria maior acréscimo na pena-base. Todavia, nesse ponto, a sentença
não pode ser objeto de modificação pela impossibilidade da “reformatio
in pejus”.
Cabe ressaltar, neste ponto, que as condenações
configuradoras dos maus antecedentes acima mencionadas, muito
embora não possam caracterizar a reincidência do réu, tendo em vista a
data do término do cumprimento das penas, podem, sim, ser
consideradas como maus antecedentes, porque o decurso do prazo
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, só afasta a reincidência.
Nesse sentido, aliás, tem sido a melhor
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O transcurso de
prazo superior a cinco anos entre a data do término do cumprimento da condenação
anterior ou da extinção da pena e a data do delito posterior apenas impede o
reconhecimento da reincidência do réu, devendo tal circunstância ser sopesada
como mau antecedente, permitindo a exacerbação da pena-base acima do piso
legal.” (HC 196.026/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 19/05/2011)
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
DECURSO DE INTERREGNO QUINQUENAL. PERÍODO DEPURADOR QUE
PREVALECE APENAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. DESINFLUÊNCIA COM
RELAÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO
DA PENA BASE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO).
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2o, DO CÓDIGO
PENAL. ORDEM DENEGADA.” (HC 193.476/MG, Rel. Ministra LAURITA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
9
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 04/05/2011);
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. VIA
IMPRÓPRIA. PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURATIVO.
MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) Transcorrido o
período depurativo do art. 64 do Código Penal, não podem as condenações
anteriores serem consideradas para a reincidência, mas legitimam, por outro lado,
exasperação da pena-base, pelo veio dos maus antecedentes. Precedentes.4. Ordem
denegada.” (HC 94.035/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe
23/08/2010).
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante da reincidência (Processos nos 0024945-81.2012.8.26.0050,
0039232-44.2015.8.26.0050 e 0049534-06.2013.8.26.0050 fls. 42/43)
e por considerar configurada a circunstância agravante prevista no artigo
61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, a sentenciante majorou a pena
em 1/3, o que não se mostrou adequado, uma vez que, in casu, não se
verifica que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19
tenha facilitado ou influenciado de qualquer forma na prática do crime.
Dessa forma, considerando somente as três condenações definitivas
caracterizadoras da reincidência, reduzo o aumento para 1/4, resultando,
agora, em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa, no
mínimo legal.
Sobre o tema, convém mencionar julgado deste
E. Tribunal de Justiça: “Entretanto, deve ser afastado a circunstância agravante
relacionada à prática do delito durante calamidade pública decretada por conta da
pandemia da Covid-19. Conforme bem observado pelo Procurador de Justiça: '...não
restou demonstrado que o réu se aproveitou do perigo, da vulnerabilidade ou do
risco que a nova pandemia introduziu na sociedade para a prática do delito. Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
10
ponto, entendemos que, para a incidência da circunstância agravante é necessário
que se demonstre de que o agente tenha se aproveitado da situação de fragilidade,
vulnerabilidade ou incapacidade gerada por aquilo que causou a decretação de
calamidade para, assim, praticar o crime. No caso em espécie, a vítima andava em
via pública quando foi surpreendida pela rápida atuação do acusado, que logo lhe
subtraiu o aparelho celular e se evadiu. Não se evidencia nexo de causalidade entre
a pandemia e a prática do delito'” (Apelação no 1508223-62.2020.8.26.0228,
1a Câmara Criminal, Rel. Figueiredo Gonçalves, j. em 03.08.2020).
Observo que não se pode falar que a
consideração dos maus antecedentes e da reincidência configure “bis in
idem”, pois a valoração dessas circunstâncias relacionadas à análise da
vida pregressa do réu, nas duas fases da dosimetria, encontra
fundamento legal e tem finalidades diversas. Na primeira fase, os maus
antecedentes são considerados como circunstância judicial, para fim de
elevação da pena-base, já que o comportamento evidencia a
personalidade e indica a necessidade de uma punição mais severa. Na
segunda fase, a reincidência serve para imprimir maior rigor ao réu que,
mesmo tendo sido punido por crime anterior, deixou evidente que aquela
reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo. Além disso, foram
consideradas diferentes condenações em cada uma das fases da
dosimetria.
Cabe ressaltar, também, que a consideração dos
maus antecedentes e da reincidência para o aumento da pena está em
perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente, constituindo
materialização do princípio da individualização da pena, expresso no
artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, seguida por esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
11
agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de
1988, sem que haja violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non
bis in idem.” (HC n.o 169.562/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.a Turma, DJe.
26.06.2012).
Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-
se corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, por ser o réu reincidente, o que torna irrelevante
qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse
benefício.
Anoto, neste ponto, que a impossibilidade de
aplicação do redutor ao réu reincidente decorre de norma penal válida e
eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política
criminal vigente, que dispensa maior rigor no tratamento do criminoso
condenado pela prática de tráfico de entorpecentes.
Assim, sendo a conduta do traficante realizada
com o fito de obter lucro mediante a comercialização de substâncias
ilícitas, nada mais razoável e proporcional que exigir, como requisito
para o recebimento da benesse prevista no citado dispositivo, a
primariedade do agente, uma vez que, sendo o réu reincidente, deixou
evidente que aquela reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo,
sendo esta determinação legal plenamente concorde com o princípio da
individualização da pena e da proporcionalidade.
Cumpre ressaltar, ainda, que a consideração da
reincidência para majoração da pena na segunda fase e para a não
aplicação da causa de diminuição na terceira fase não pode ser entendida
como bis in idem. Num primeiro momento, a reincidência é considerada
como agravante genérica e, na fase seguinte, a primariedade é exigida
como requisito para o recebimento da benesse prevista no citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
12
dispositivo.
A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. 1. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA.
CIRCUNSTÂNCIA LEGAL CONSIDERADA NA SEGUNDA ETAPA DE FIXAÇÃO
DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI No
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. BIS INIDEM. INEXISTÊNCIA.
2. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em bis in idem na utilização da
reincidência do paciente na segunda fase de fixação da pena - para fins de
agravamento da reprimenda -, e na terceira etapa da dosimetria - impossibilitando a
aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 -
, por haver expressa previsão legal para a ponderação dessa mesma circunstância
nos dois momentos de fixação da pena, permitindo-se chegar à reprimenda mais
adequada e suficiente para a prevenção do delito.2. Habeas corpus denegado”
(STJ. HC no 182005-SP. 5a Turma. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Julgamento em 24/04/2012).
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade
de pena aplicada e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à
sociedade, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir
da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o,
XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de
drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, face à reincidência e
aos maus antecedentes. Soma-se a isto que, in casu, ante a evidência de
não se tratar de pequeno e eventual traficante, tendo em vista a
quantidade e a variedade de drogas apreendidas, além da quantia em
dinheiro, produto da venda de diversas outras porções, tal medida não
seria socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a
edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
13
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição não se
afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, além
de ser o réu reincidente e ostentar maus antecedentes, a quantidade e
variedade
de
entorpecentes
aprendidos
demonstra
a
altíssima
reprovabilidade da sua conduta.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo
44 do Código Penal, face à quantidade de pena, à reincidência, aos maus
antecedentes, à maior reprovabilidade da conduta e à negativa conduta
social, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência, dos maus
antecedentes e das circunstâncias concretas em que praticado o crime em
questão, reveladoras da necessidade da imposição de regime mais
gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Por fim, convém mencionar que muito embora
a condenação às custas processuais seja efeito da condenação, não tendo
sido estabelecida pelo Juízo a quo, a apreciação dessa matéria cabe
agora ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto, para reduzir a pena do réu Igor de Souza Murakami

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508273-88.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
14
para 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator